Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MEDICINA. POSSIBILIDADE DE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO POR MEIO DE SUPLETIVO. LEI 9.394/96. IRDR 13. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (art. 4o, inc. V). 1.1. O legislador pretende o reconhecimento e a valorização das capacidades de cada

indivíduo, admitindo inclusive a possibilidade de avaliação de aprendizagem que permita o avanço nos estudos pelo aluno, mediante aferição do desempenho.

2. A finalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) é proporcionar aos estudantes, como cidadãos, elementos de formação educacional para prepará-los, com maior eficiência, para o exercício das atribuições da vida adulta, tornando-os pessoas instruídas e aptas para enfrentar os desafios que naturalmente irão surgir ao longo de suas vidas.

3. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996, não impede que, demonstrado o cumprimento das finalidades previstas no art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o ensino médio, seja deferida possibilidade de o menor matricular-se em curso supletivo, desde que possua mais de 17 (dezessete) anos e que tenha cursado mais da metade do último ano desta etapa educacional. Precedentes desta Corte.

4. Consolidada a situação jurídica da autora que, por força da tutela provisória de urgência obteve o certificado de conclusão do nível médio e encontra-se cursando o ensino superior, é inviável a desconstituição do ato, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. Precedentes do STJ.

5. A tese firmada no IRDR 13 não se aplica ao caso em concreto, uma vez que publicada em acórdão no dia 30/07/2021, ou seja, após a consolidação da situação jurídica da agravante.

6. Recurso conhecido e provido.